Tribunal: TJMT
Processo: 0002603-29.2011.8.11.0018
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002603-29.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR TAPERA KAYABI - CPF: 009.137.421-98 (APELADO), CESAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 465.224.687-00 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ROZEMEIRE KAYABI - CPF: 049.994.241-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO – ESTUDO ANTROPOLÓGICO – DESNECESSIDADE – PROVA SUFICIENTE DE QUE O INDÍGENA ERA INTEGRADO À SOCIEDADE CIVIL AO TEMPO DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL – CUMULAÇÃO DAS PENAS - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
(...) é possível a utilização das
provas
colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras
provas
colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal."
( AgRg no HC 497.112/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Conforme pacificado no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n. 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

Despicienda a realização de estudo antropológico, se há provas suficientes nos autos de que o indígena está integrado à sociedade civil.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é "
Incabível a incidência da regra da continuidade delitiva quando o espaço de tempo entre as condutas delituosas supera os 30 dias, período suficiente para caracterizar a
autonomia
entre os fatos delituosos
. Precedentes do STJ" (STJ, AgRg no REsp 1509655/SP , Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/11/2015)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que absolveu
Valdecir Tapera Kayabi
da imputação do crime tipificado no art. 217-A, “caput”, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais,
o Ministério Público sustenta estarem demonstradas a autoria e materialidade delitiva da prática do crime de estupro de vulnerável em face da vítima Rozemeire Kayabi, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, argumentando que as provas produzidas durante a instrução criminal revelam que o apelado manteve conjunção carnal com a ofendida, por pelo menos cinco vezes.

Aduz que o fato de o depoimento da vítima não ter sido ratificado em juízo não é suficiente para afastar a condenação, quando presentes nos autos outros elementos de informação reunidos no decurso da investigação policial e provas produzidas na instrução criminal (Id. 164702691).

Nas contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, caso não acolhida a tese absolutória, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, com a observância das disposições do art. 71 do Código Penal (Id. 164702697).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso, para condenar o apelante nos precisos termos pretendidos pelo representante do
Parquet
de primeiro grau (Id. 170502173).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na absolvição do denunciado, da imputação relativa ao crime tipificado no art. 217-A, “caput”, do Código Penal, inobstante a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

O Ministério Público assevera que, de acordo com a jurisprudência, a confissão extrajudicial é fundamento idôneo para amparar uma sentença condenatória, desde que esteja em conformidade com o arcabouço probatório, como ocorre no caso concreto.

O recurso merece provimento
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelado Valdecir Tapera Kaiabi, pela prática de delito tipificado no art. 217-A, por no mínimo cinco vezes, c/c art. 69, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, porque em diversas ocasiões, desde o ano de 2009, na Aldeia Vale Verde, sediada no município de Juara-MT, ele constrangeu sua filha Rosimeire Kayabi, menor de 14 (quatorze) anos de idade, mediante violência e ameaça, a praticar atos libidinosos e manter conjunção carnal consigo.

A denúncia também imputava ao apelante a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão do acusado ter causado lesões no braço esquerdo da vítima Rosimeire Kayabi, todavia, houve a prescrição da pretensão punitiva estatal e o magistrado declarou extinta a punibilidade do réu.

Segundo a denúncia, “
desde a época em que a vítima possuía onze anos de idade, o indiciado começou reiteradamente a abusar sexualmente de sua filha, em especial nas ocasiões em que sua esposa e genitora da menor se ausentava da residência. Pelas informações abstraídas das investigações, no mínimo em cinco ocasiões distintas, o acusado constrangeu sua filha a praticar, mediante o uso de força e ameaças, atos libidinosos e manter conjunção carnal com o próprio, visando a satisfação de sua lascívia
.”

Consta da denúncia que no mês de março de 2010, na Aldeia Vale Verde, sediada no município de Juara/MT, o acusado causou no braço esquerdo da vítima, sua filha, as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado ao id. 164702662 - Pág. 40/43.

Após a instrução probatória, o magistrado sentenciante absolveu o apelado da acusação de estupro de vulnerável que pesava contra si, nos termos do art. 386, inciso VIII do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para embasar a condenação.

De acordo com o juízo
a quo
, o fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo para ratificar as declarações prestadas em sede inquisitorial, aliado ao depoimento das testemunhas, prestados na fase judicial, que, a seu ver, basearam-se apenas nos relatos da vítima na fase policial, não seriam suficientes para elucidar os fatos e amparar o édito condenatório.

No entanto, uma minuciosa análise do feito leva à conclusão diversa daquela a que chegou o magistrado singelo.

Com efeito, em sede extrajudicial, a vítima narrou, com riqueza de detalhes, os abusos sexuais praticados pelo seu próprio genitor, senão vejamos:

“[...] Que em data que não se recorda, quando ainda possuía onze anos de idade, em uma ocasião em que se encontrou somente com seu pai e uma irmãzinha de cinco meses de idade em sua casa, seu pai se utilizou de força física e após tirar suas roupas manteve relação sexual com cópula vagínica consigo, contra a sua vontade. Que se recorda que na ocasião tentou a todo custo fugir do seu pai, no entanto dado à superioridade de força que ele possui, não conseguiu evitar a mencionada relação sexual. Que a partir de então, sempre que sua mãe se ausenta da casa seu pai lhe agarra a força e contra a sua vontade mantém relação sexual com cópula vagínica consigo. Que acredita que seu pai tenha se relacionado sexualmente consigo em no mínimo cinco ocasiões distintas. Que em data aproximada do mês de outubro de 2010, diz ter contato acima narrados a sua mãe, e ela então por sua vez teve uma conversa com seu pai. Que em data que não recorda, acreditando ter sido ainda neste ano, motivado por ciúmes de que estava conversando com outros meninos da aldeia em que mora, seu pai lhe agrediu fisicamente e inclusive chegou a lhe quebrar ossos do braço esquerdo. Que em decorrência diz ter sido trazida até o hospital municipal desta cidade onde engessou o braço. Que seu pai se mostra altero e por vezes agride fisicamente a si, em sua mãe e em seus irmãos
.” (Id. 164702662 - Pág. 16).

Importante consignar que, em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, o seu depoimento extrajudicial se coaduna com o Laudo Pericial carreado ao id.

164702662 - Pág. 26/29, que comprova a prática sexual, e com o laudo de id. 164702662 - Pág. 40/43, que atesta as lesões no braço esquerdo da vítima, como relatado por ela na delegacia.

A tia da vítima, a testemunha Maria Helena Araújo Kayabi, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando em juízo que a vítima confidenciou a pretensão de sair de casa, porque o pai estava abusando sexualmente dela. Ponderou que a vítima era bastante calada, tímida, e por isso não contou detalhes do abuso, afirmando apenas que o pai praticava as relações sexuais desde que ela tinha 9 (nove) anos de idade. Contou que os abusos eram de conhecimento da sua irmã Rozenete More’ai Kayabi, mãe da vítima, mas que esta, ao lhe confirmar os fatos, disse que tinha muito medo de denunciar o esposo e ser agredida por ele, por ele ser violento. Disse que toda a família sabia do caso, que o irmão mais velho da vítima lhe confirmou os fatos e que, inclusive, os vizinhos da ofendida a alertaram sobre os abusos, mas que ninguém tinha coragem de denunciar os fatos às autoridades.

Os relatos da referida testemunha guardam estrita coerência com o que ela prestou na fase extrajudicial. Senão vejamos:

“
(...) Que desde o ano de 2010 sua sobrinha Rosimeire Taperá vem sendo abusada sexualmente pelo pai Valdeci Taperá. Que a declarante tomou conhecimento do fato através da sobrinha Rosimeire que narrou o fato dizendo que desde o ano de 2010 seu pai a obriga a manter relação sexual com ele. Que sua irmã Rosinete Kayabi tem conhecimento do abuso, mas tem medo de denunciar porque ele a ameaça de mata-la. Que desde o ano passado Valdeci não deixou Rosimeire voltar a estudar na escola da comunidade Jaú, porque temia que ela contasse o fato. Que no mês de maio do corrente ano, Valdeci quebrou o braço de sua filha Rosimeire, porque ela estava conversando com os rapazes da aldeia. Que a vítima e o suspeito são indígenas que residem na Aldeia Vale Verde neste município. Que a comunidade indígena Tatuí através do cacique liderança pediu para a declarante comunicar o fato nesta unidade policial, pois todos se sentem coagidos com suspeito
” (Id. 55766300 – Pág. 15)

A Conselheira Tutelar Eliana Rodrigues de Queiroz, que atendeu a vítima na época dos fatos, declarou em juízo que a vítima lhe contou ter sido estuprada pelo pai mais de uma vez, bem como que viu lesões no braço e nas costas da ofendida. Ponderou que a acompanhou durante a realização da perícia técnica e que o exame atestou lesões vaginais e anais. Afirmou que a vítima lhe disse que o pai abusava dela nos momentos em que a genitora se ausentava de casa.

A testemunha Leandro Antunes Pessoa, Conselheiro Tutelar também responsável pelo atendimento da ocorrência, relatou em juízo que esteve na aldeia onde a família residia e que acompanhou a ofendida e a mãe dela até a delegacia, ressaltando que, posteriormente, levou a vítima para a confecção do laudo pericial, que comprovou a violência sexual.

De se destacar que os relatos dos conselheiros tutelares responsáveis pelo acompanhamento da vítima corroboram a versão apresentada pela ofendida na fase indiciária e, juntamente com os demais elementos de prova, dão substrato ao édito condenatório.

Ademais, não há razões para desconsiderar os sólidos depoimentos dos conselheiros tutelares, pois, assim como qualquer testemunha, estão compromissados a dizer a verdade, sob pena de cometimento do crime de falso testemunho, sendo aptas à formação da convicção do julgador as declarações prestadas pelos referidos profissionais.

Nesse sentido, aliás, caminha a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ART. 159 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, não é admissível que a condenação do réu seja fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
, tal com ocorrido na espécie. 2. No caso, o Tribunal a quo, tanto no acórdão que julgou a apelação, quanto naquele que apreciou os embargos de declaração, pronunciou-se expressamente, de forma fundamentada, acerca dos motivos que o levaram a manter a condenação dos acusados pela prática do crime que lhes foi imputado. 3. O aresto impugnado destacou que, à exceção da conselheira tutelar, em juízo as testemunhas e os demais envolvidos no crime, incluindo a vítima, fizeram retratações vagas e duvidosas, acerca dos fatos, quando confrontadas com os depoimentos detalhados e coesos prestados na fase inquisitiva.
4. Quanto à conselheira tutelar, o Tribunal ressaltou que o seu depoimento na fase inquisitiva foi integralmente confirmado na etapa judicial. 5. Assim, não há falar em ausência de prova judicializada suficiente para amparar a condenação.
Com efeito, embora o Tribunal Estadual tenha se valido do acervo probatório amealhado na fase inquisitiva, utilizou-se também de elementos produzidos na etapa judicial para formar sua convicção, tais como o laudo de conjunção carnal, o depoimento dos pais da vítima e da funcionária do Conselho Tutelar, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que inviabiliza o acolhimento da tese de nulidade por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 6. Nesse contexto, fica afastada também a alegação de ofensa ao art. 385 do referido Diploma Processual Penal. 7. Uma vez que restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos a autoria e materialidade do delito e estando o édito condenatório devidamente fundamentado, não há falar em absolvição por falta de provas. 8. Não cabe sustentação oral em sede de agravo regimental, a teor do disposto no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 9. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1438774 ES 2019/0031636-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

“
Crime contra criança ou adolescente – Venda, fornecimento, ou entrega de bebidas alcoólicas a adolescente – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes de testemunhas, vítimas e documentos encartados aos autos – Validade Pratica crime contra criança ou adolescente aquele que comprovadamente lhe vender, fornecer, ou entregar, de qualquer forma, bebidas alcoólicas.
São hábeis como elementos probatórios, as declarações harmônicas de testemunhas, tais como
Conselheiros Tutelares
; das vítimas; bem como documentos concernentes à apuração administrativa que venham a ser carreados aos autos, e que devem ser, em princípio, reputados válidos, até mesmo pela presunção de veracidade inerente aos atos administrativos em geral
.” (TJ-SP - APR: 00005282620178260297 SP 0000528-26.2017.8.26.0297, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2021) Destaquei

“
APELAÇÃO – Abandono de Incapaz (artigo 133, § 3º, inciso II, do Código Penal)- Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente demonstradas -
Credibilidade da palavra dos Conselheiros Tutelares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório
- Sentença mantida – Dosimetria escorreita. Recurso não provido
.” (TJ-SP - APR: 15011154920188260099 SP 1501115-49.2018.8.26.0099, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 19/07/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/07/2020) Destaquei

É importante consignar que, não obstante a mãe da vítima, Sra. Rozenete More’ai Kayabi, não ter confirmado os fatos perante o juízo, pelos elementos probatórios constantes dos autos, isso só aconteceu em razão do temor que ela sentia de ser agredida pelo marido/apelado, receio este justificado pelo fato de o acusado “judiar da família”, conforme dizeres da testemunha Nicolau Morimã Neto, além de ser autoridade máxima na aldeia, pois ostentava o título de cacique.

Na delegacia, no entanto, a genitora da ofendida declarou à autoridade policial ter sido procurada pela filha, tendo esta lhe relatado, em prantos e em abalado estado emocional, que desde quando tinha 11 anos de idade vinha sofrendo os abusos sexuais por parte do genitor, quando ela se ausentava de casa. Contou que a filha não deu detalhes de como tudo acontecia, mas que ela confirmou a prática das relações sexuais. Também afirmou que o marido espancou a filha em certa ocasião, quebrando o braço da menor, inclusive, sem saber apontar por qual motivo o esposo teria agredido a infante.

Por oportuno, transcrevem-se as declarações prestadas pela Sra. Rozenete More’ai Kayabi na fase extrajudicial, conforme documento carreado ao id. . 164702662 - Pág. 18,
in verbis
:

“(...) sua filha lhe procurou e contou que desde quando ela tinha onze anos de idade vinha sofrendo abuso sexual praticado pelo pai dela, Valdeci Tapera Kayabi. Que sua filha não lhe detalhou como tudo aconteceu, a não ser de que Valdeci mantinha relação sexual com ela quando a declarante se ausentava de casa. Que em data que não recorda Valdeci ‘espancou’ Rosimeire e inclusive chegou a quebrar o braço esquerdo dela. Que diz não saber informar o motivo pelo qual Valdeci espancou Rosimeire em tal ocasião. Que diz serem indígenas e residirem na Aldeia Vale Verde, neste município. Que esclarece que quando Rosimeire lhe contou sobre os citados abusos sexuais praticados contra ela por Valdeci, se encontrava em abalado estado emocional e em prantos (...)”.

Os depoimentos extrajudiciais da mãe da vítima, a

Sra. Rozenete More’ai Kayabi, em que pese não ratificados em juízo, quando foi ouvida como informante, se coadunam com as declarações prestadas na fase judicial pela testemunha Maria Helena Araújo Kayabi, que confirmou que a genitora da ofendida tinha conhecimento dos fatos, mas, por receio do marido, não denunciava. O temor da genitora da ofendida em relação ao marido, inclusive, foi confirmado pela testemunha Nicolau Morimã Neto, servidor público administrativo da FUNAI que acompanhou o caso, o qual afirmou que o apelado era temido e que, pelo fato dele ser o cacique, todos lhe deviam obediência. Não se pode olvidar também que a Sra. Rozenete More’ai Kayabi continua casada com o apelado, depois de ele ter-lhe prometido não mais praticar os abusos contra a filha.

Igualmente, a negativa do réu em juízo destoa das declarações por ele prestadas em sede extrajudicial, mas estão em consonância com os elementos probatórios colhidos durante a persecução penal, notadamente com o laudo pericial que atestou a conjunção carnal e com os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos as declarações prestadas pelo apelado na fase extrajudicial, em que ele confessa a prática do delito em pelo menos cinco vezes,
in verbis
:

“(...) diz ser pai da adolescente indígena Rosimere Kayabi, a qual conta hoje com treze anos de idade. Que em data que não se recorda, quando Rosimeire possuía apenas dez anos de idade, em uma ocasião em que esteve sozinho com ela em meio à mata em busca de castanhas, diz ter mantido com ela pela primeira vez uma relação sexual com cópula vagínica. Que citada relação aconteceu ‘naturalmente’ e sem o uso de qualquer coação ou força física, e que Rosimeire ‘se entregou para si’. Que a partir de então diz ter mantido outras relações sexuais com Rosimeire, esclarecendo que estas aconteceram sempre no interior da casa em que residem e quando a mãe dela se encontrava ausente. Que ao que se recorda, além da primeira relação sexual mencionada, relacionou-se sexualmente com Rosimeire em outras quatro ocasiões distintas. Que Rosimeire contou sobre as mencionadas relações sexuais para a mãe dela Rozinete Kayabi, e esta por sua vez veio tomar satisfação consigo, sendo que então, após prometer a ela, diz não mais ter se relacionado sexualmente com Rosimeire. Que diz estar arrependido e que pretende não mais abusar sexualmente de Rosimeire
” (Id. 164702662 - Pág. 19/20).

Calha frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
(...) é possível a utilização das
provas
colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras
provas
colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal."
( AgRg no HC 497.112/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Ademais, conforme pacificado no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n. 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) Destaquei

Sobre o tema, Celso Delmanto leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o C. Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"(...)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015) (AgRg no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP
.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

É de se registrar ainda, no que tange à irresignação da defesa em relação à ausência de estudo antropológico para identificar se a sociedade cultural à qual pertence o apelado possui os mesmos valores concernentes ao crime praticado, que a testemunha Nicolau Morimã Neto, servidor público administrativo da FUNAI que acompanhou o caso, foi enfático ao afirmar que todos na aldeia tinham consciência da ilicitude do crime praticado pelo apelado. Na ocasião, a testemunha confirmou que o réu inclusive sabia ler, que era inteligente e que sabia fazer negócios, informação esta confirmada pela própria esposa do apelado, que afirmou que ele prestava serviços em uma fazenda próxima da comunidade.

Portanto, despicienda a realização de estudo antropológico, se há provas suficientes nos autos de que o indígena está integrado à sociedade civil.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DISPENSA DE EXAME ANTROPOLÓGICO. AFERIÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes"
( Resp. 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014). 2. Não se verifica manifesta ilegalidade se, para a dispensa do exame pericial, houve a indicação pelas instâncias de origem de que "conforme se verifica em seu interrogatório prestado em juízo, a acusada respondeu à acusação normalmente, negando-a inclusive, presumindo-se sua plena capacidade de entendimento. Outrossim, veja-se que da qualificação da acusada em juízo esta declarou que estudou até a sétima série, o que deixa indene sua integração à sociedade". 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 698909 MS 2021/0322033-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Por fim, inobstante a irresignação da defesa, entendo que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 71 do Código Penal, na medida em que não comprovado o liame entre as condutas delituosas perpetradas pelo apelado, que pudesse evidenciar que as condutas posteriores seriam um desdobramento da primeira.

O caso concreto indica, sim, que os crimes foram cometidos mediante mais de uma ação, no mesmo contexto e contra a mesma vítima (ordem objetiva), todavia, as ações foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é "
Incabível a incidência da regra da continuidade delitiva quando o espaço de tempo entre as condutas delituosas supera os 30 dias, período suficiente para caracterizar a
autonomia
entre os fatos delituosos
. Precedentes do STJ" (STJ, AgRg no REsp 1509655/SP , Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/11/2015), precedente que se encaixa perfeitamente ao caso em tela.

Assim, ao caso se aplica o concurso material de crimes, diante da ausência do requisito subjetivo exigido pela figura do crime continuado, haja vista estar comprovado nos autos que os crimes foram praticados por meio de ações distintas, com resultados diversos e com autonomia de desígnios.

Assim, diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelado

pelo crime de estupro de vulnerável que lhe é imputado, por cinco vezes, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, sendo, pois, imperiosa a reforma da sentença.

Assim, passo a dosimetria da pena:

Quanto
às diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado não possui maus antecedentes. No que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias e motivos dos crimes, verifico que são próprios dos delitos dessa natureza. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade e conduta social. As consequências também não são desfavoráveis. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em conta que a confissão extrajudicial do apelado foi utilizada para a formação do convencimento deste julgador, incide a atenuante da confissão espontânea, todavia, em atenção ao comando esculpido na Súmula 231/STJ, é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal.

De outra banda, constato a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Desta feita,
aumento a pena imposta em 1/2 (metade), resultando nesta terceira fase, a
pena de
12 (doze) anos de reclusão.

Admito o concurso material e, em atenção ao que prevê o art. 69 do Código Penal, somo as penas encontradas, fixando-a definitivamente no patamar de 60 (sessenta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a” do CP.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para o fim de condenar o apelado no incurso do artigo 217-A,
caput
, (por cinco vezes), c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 60 (sessenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023